Tribunal: TJBA
Processo: 8001096-18.2019.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001096-18.2019.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ARLENE OLIVEIRA SENA

Advogado(s)
:
EDUARDO PEREIRA MATTOS

E
MENTA

Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. PLANSERV. Usuária que necessitou acionar o plano em favor do seu esposo, que é seu dependente neste contrato, haja vista que, após ele ser hospitalizado por suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC), necessitou dar continuidade ao tratamento em modalidade domiciliar (home care). Sentença procedente determinando o oferecimento do tratamento vindicado, bem como o pagamento de indenização por danos morais. Recurso que
se insurge
apenas quanto à condenação em indenizar por danos morais. Ainda que o apelante alegue que a negativa teria sido devida, razão pela qual não seria cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, não apresentou nenhuma justificativa ou fundamento para corroborar tal tese. Outrossim, pela documentação acostada aos autos, é patente que a negativa se deu em virtude não existirem prestadores de serviço vinculados à rede credenciada na localidade onde residia o enfermo. Todavia,
em casos tais
, é dever da operadora garantir o atendimento, ainda que por intermédio de outros prestadores de serviço. Na hipótese em espécie,
a
negativa dada pelo apelante fez com que a recorrida tivesse de amargar o dissabor de não ver disponibilizado o tratamento que seu esposo necessitava para manutenção de sua vida e saúde, a caracterizar a ocorrência de danos morais indenizáveis. Destaca-se que na hipótese o dano moral ocorre de modo reflexo ou em ricochete, que
se dá
quando a situação ilícita, ainda que não atinja diretamente a pessoa, sobre ela possui repercussões,
o que nesse caso ocorre, por ser o sujeito afetado familiar próximo da apelada.
Precedentes. A indenização por danos desta natureza deve ser fixada de modo tal a que a um só tempo represente compensação suficiente ao dissabor amargado, mas não implique enriquecimento ilícito da vítima ou oneração excessiva do ofensor. Tendo como base tais prismas, e valendo-nos dos postulados da proporcionalidade e razoabilidade, o montante fixado pela sentença, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), se revela adequado à espécie. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8001096-18.2019.8.05.0038
, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento à apelação d
o

ESTADO DA BAHIA
.